Tribunal: TJPA
Processo: 0801885-83.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801885-83.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SUPOSTA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DE CORROMPER. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

1. A teor do enunciado sumular n. 500 do STJ, a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

2. Na espécie, há indícios de que a ré, durante escuta especializada perante a assistente social no dia da falsa denunciação da qual é acusada, supostamente induziu o filho a proferir acusações infundadas de que o pai e a madrasta o violentavam fisicamente, de modo que resta nítida a competência da Vara dos Crimes contra Crianças e Adolescentes para o processamento do feito.

3.
Conflito conhecido para declarar a competência do suscitante, Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitante, Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
e como suscitado o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA

Depreende-se dos autos que foi proposta Ação Penal n. 0027901-73.2019.8.14.0401 para apurar a suposta prática de denunciação caluniosa (art. 339, CP) atribuída a SILVANA RANIERI PINHEIRO, que em tese teria registrado ocorrência e dado causa a instauração do inquérito policial n.00275/2019.100193-0 contra o pai e a madrasta de seu filho, por alegadamente praticar maus-tratos contra a criança.

Inicialmente os autos foram distribuídos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que após colher manifestação ministerial no sentido de que a exordial acusatória narrava fato que caracterizaria os crimes encartados no art. 244-B e 232 do ECA (ID n. 8211667 – Págs. 2/4), declinou da competência em favor da
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
.

Encaminhados os autos, o Juízo de Direito da
2ª Vara Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA
, acatando a
exceção de incompetência absoluta
oposta pelo Ministério Público (ID 8211691 – Págs. 4/9),
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
, alegando que os delitos previstos no ECA não restaram configurados no caso subjacente, sendo certo que a denúncia sequer fora aditada para incluir estes tipos penais, de modo que a competência remanesceria com o Juízo Criminal Comum.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n.
8873610
), opinando pelo
conhecimento e provimento
do Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Veja-se que o cerne do conflito visa dirimir qual o juízo competente para processar e julgar feito no qual se controverte se a conduta imputada à denunciada se amolda aos crimes encartados nos arts. 232 e 244-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O juízo suscitante, em suas razões,

aduz que a despeito do entendimento ministerial no sentido de que
os crimes previstos nos artigos 244-B e 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, restaram mencionados na exordial acusatória, é certo que a denúncia não foi aditada para incluir estes tipos penais. Além disso, sustenta a impossibilidade de afirmar a configuração dos referidos crimes no caso em apreço, uma vez que não se vislumbrou o
animus
de corromper a criança.

De outro lado, o juízo suscitado compreende que apesar de a ré ter sido formalmente denunciada pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, é possível extrair dos fatos narrados na denúncia, a possível prática do crime de submeter criança ou adolescente a situação vergonhosa por desonra ou causar constrangimento físico ou moral, previsto no artigo 232 do ECA, bem como do crime de perverter a integridade moral da vítima ou induzir a praticar delitos, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assentados os fundamentos do conflito, convém salientar que
de acordo com a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça:
“
a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Nesse diapasão, considerando que há indícios de que a denunciada, durante escuta especializada perante a assistente social no dia da falsa denunciação, supostamente induziu o filho a proferir acusações infundadas de que o pai e a madrasta o violentavam fisicamente, resta nítida a competência da Vara dos Crimes contra Crianças e Adolescentes para o processamento do feito.

No ponto, calha enfatizar que por se tratar de crime formal, basta a comprovação da participação da criança ou do adolescente em prática delitiva na companhia de pessoa maior de 18 anos. Isso ocorre porque cada crime cometido juntamente a uma pessoa maior de idade pode degradar moralmente a criança ou o adolescente, já que “a conduta do imputável, de praticar infração penal em companhia de uma criança ou adolescente, é de extrema reprovabilidade, exigindo do Estado resposta penal adequada, inclusive para que exerça o seu dever de garantir proteção integral aos menores de 18 anos, deixando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tal como determina a Constituição Federal (artigo 227, caput)”.

(SEABRA, Gustavo Cives.
Manual de Direito da Criança e do Adolescente
. Belo Horizonte: CEI, 2020).
Confira-se, a esse respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
FALTA DE PROVAS DA EFETIVA DEGRADAÇÃO DO INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ.

1. Conforme entendimento da Súmula 500 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
o delito previsto no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990 é de natureza formal, sendo desnecessária, para sua configuração, a comprovação da efetiva degradação do menor
.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJPA,
Apelação Criminal n.
0005776-40.2014.8.14.0061
, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 24/05/2018, cf.
https://bit.ly/3V3uMaH
).

Conflito negativo de competência. Juízo da vara de crimes contra crianças e adolescentes e juízo comum. Crime de corrupção de menores em concurso com tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Súmula 500 do STJ. Delito formal.

1. Segundo a Súmula 500 do STJ, “a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”, razão pela qual o dolo na conduta dos agentes é irrelevante no presente caso, fixando, dessa forma, a competência da vara especializada.

2. Conflito conhecido e improcedente. Decisão unânime.”

(TJPA,
Conflito de Jurisdição n. 0000797-37.2013.8.14.0201
, Rel. Desembargador Raimundo Holanda Reis, Tribunal Pleno, DJe 27/02/2015, cf. Acórdão 143.388, Relator: Des. RAIMUNDO REIS, DJ 26/02/2015, cf.
https://bit.ly/3PANOnY
).

Por oportuno, vale consignar que, caracterizado o crime de corrupção de menores como delito formal, afasta-se, nas hipóteses da prática desta infração penal, a Súmula 13 deste Tribunal de Justiça Estadual.

Neste espeque, considerando que o posicionamento jurisprudencial é firme no sentido de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe do
animus
do agente, por se tratar de crime formal, torna-se inviável afastar a competência da Vara Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescente no caso em análise.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas
, CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitante, Juízo da
2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023